Tribunal: TJDFT
Processo: 0723792-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0723792-67.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio paciente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido do paciente (afeto à execução penal), maneje instrumento processual adequado, se for o caso. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator